Tribunal: TJMT
Processo: 1024077-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024077-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO MENDES FEITOSA - CPF: 013.767.121-05 (ADVOGADO), DOUGLAS KATSUHIRO YASUNAKA - CPF: 975.990.181-15 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO DE CASTRO SANTOS - CPF: 278.716.608-37 (AGRAVADO), SIMONE FREITAS CORDEIRO SILVA - CPF: 004.287.081-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINE DE SOUZA MENDES - CPF: 064.401.321-48 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE SOBRADIEL FELICIANO - CPF: 014.739.811-82 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), DANILO KATSUNORI YASUNAKA - CPF: 002.026.261-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FUKUSHIMA PENA - CPF: 969.267.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE DEFERIMENTO TÁCITO. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO RELATOR PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, apesar de intimação específica para comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica ou para recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve deferimento tácito do pedido de justiça gratuita formulado em primeiro grau, capaz de dispensar o agravante do recolhimento do preparo recursal no Agravo de Instrumento; e (ii) se a determinação expressa do Relator para comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, não atendida pelo agravante, configura deserção do recurso.

III. Razões de decidir

3. Não se configura deferimento tácito do benefício da justiça gratuita quando existe determinação judicial expressa para comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, mormente quando o juízo de origem, ao sanear o processo, condicionou os custos das provas ao adiantamento pela parte que solicitou sua produção.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pela Corte de origem não significa o deferimento tácito da benesse, conforme entendimento consolidado na Súmula no 83/STJ.

5.

A determinação específica do Relator para comprovação da hipossuficiência econômica ou recolhimento do preparo recursal, seguida de inércia do agravante, configura deserção e impõe o não conhecimento do recurso, por força do art. 1.007 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem não implica em deferimento tácito da benesse quando há determinação expressa do Relator para comprovação documental da hipossuficiência. 2. A inércia da parte em atender à determinação específica para comprovação da hipossuficiência econômica ou recolhimento do preparo recursal configura deserção e impõe o não conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §2o, e 1.007.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2506419 SP 2023/0368528-9, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20/05/2024; STJ - AgInt no AREsp n. 1.767.196/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14/02/2022; TJ-MT 00085703420108110004 MT, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19/07/2022; Súmula no 83/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
DOUGLAS KATSUHIRO YASUNAKA
contra decisão monocrática (id. 304152365) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto, em razão da deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal.

Em suas razões recursais (id. 304430396), o agravante sustenta que formulou pedido de justiça gratuita na contestação apresentada em primeiro grau (id. 301060898), o qual jamais teria sido objeto de indeferimento expresso pelo juízo de origem, configurando-se, assim, deferimento tácito do benefício.

Alega que, ao interpor o agravo de instrumento, não reiterou o pedido de gratuidade, mas apenas informou estar dispensado do recolhimento do preparo recursal, em virtude do deferimento tácito do benefício pleiteado em primeiro grau, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a certidão de id. 301121850 contém erro material ao afirmar que houve pedido de justiça gratuita no âmbito do recurso, o que teria induzido a erro o despacho de id. 301322374, que determinou a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo de forma parcelada.

Aduz que a decisão agravada não considerou esse contexto processual, tampouco analisou a alegação constante na petição recursal de que o preparo não era exigível, configurando violação ao princípio do devido processo legal e ao direito de acesso à jurisdição.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecido o deferimento tácito da justiça gratuita, afastando-se a deserção e assegurando-se a análise do mérito recursal.

Em contrarrazões (id. 309612398), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que não houve deferimento tácito do benefício, uma vez que o Relator expressamente determinou a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, afastando qualquer presunção de deferimento. Argumenta que o agravante, apesar de regularmente intimado, optou pela inércia, não juntando documentos, não recolhendo o preparo e sequer justificando sua desídia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Agravo Interno
interposto por
DOUGLAS KATSUHIRO YASUNAKA
contra decisão monocrática (id. 304152365) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto, em razão da deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência ou não de deserção do agravo de instrumento interposto pelo agravante, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

O agravante sustenta que estaria dispensado do recolhimento do preparo em virtude do deferimento tácito do pedido de justiça gratuita formulado em primeiro grau, o qual não teria sido expressamente indeferido pelo juízo de origem.

Contudo, tal argumentação não merece acolhida.

Denota-se dos autos de origem

- PJE 1003192-97.2021.8.11.0003 -

que o agravante, ao apresentar sua contestação (id. 129692995) pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária e referido pedido ainda não foi analisado pelo Juízo de Direito, contudo, ao sanear o processo, estabeleceu que ‘
Esclareço que os custos das provas deverão ser adiantados pela parte que solicitou sua produção, como, por exemplo, honorários periciais, se for o caso’
.
Ademais, na decisão agravada, estabeleceu que
‘
Quanto ao pedido de
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
,
reservo a análise para momento posterior à audiência de instrução,
a fim de verificar sua efetiva necessidade diante do conjunto probatório então disponível’
(id. 203081193). Este seria o momento de analisar o pedido de gratuidade de justiça, vez que demandaria no pagamento dos honorários periciais.

Compulsando o recurso de agravo de instrumento, verifica-se que, ao receber o agravo de instrumento, este Relator, por meio do despacho de id. 301322374, determinou expressamente que o agravante comprovasse documentalmente sua alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, promovesse o recolhimento do preparo recursal, inclusive com a possibilidade de parcelamento.

Conforme certificado nos autos (id. 304062855), o agravante, apesar de regularmente intimado, quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar documentos comprobatórios de sua condição financeira e sem efetuar o recolhimento do preparo.

Poderia neste momento ter alegado seu entendimento de deferimento tácito, diante da ausência da manifestação do Juízo de origem ou juntado os documentos que eventualmente comprovassem sua hipossuficiência.

Nesse contexto, não há que se falar em deferimento tácito do benefício da justiça gratuita, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo próprio agravante, somente admite tal presunção quando o Poder Judiciário permanece absolutamente silente quanto ao pedido.

No caso em apreço, houve manifestação expressa deste Relator exigindo a comprovação documental da alegada hipossuficiência, o que afasta por completo qualquer possibilidade de presunção automática do benefício.

Ademais, em que pese haja julgados do c. STJ admitindo o deferimento tácito da justiça gratuita no caso de omissão do Judiciário,
tal entendimento não é vinculante e tampouco produziria efeitos automáticos neste processo
, mormente quando há intimação para comprovar a hipossuficiência, de modo que a boa-fé processual exigiria a conduta do agravante de tomar as providências requeridas pelo relator.

Com efeito, a partir do momento em que foi expedida determinação específica para apresentação de documentos, passou a incidir o art. 99, §2o, do CPC, que impõe à parte o ônus de comprovar a alegada insuficiência de recursos.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pela Corte de origem não significa o deferimento tácito da benesse:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pela Corte de origem não significa o deferimento tácito da benesse
. Súmula n. 83/STJ . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2506419 SP 2023/0368528-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1.
A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Tribunal de origem não significa deferimento tácito.
O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Precedentes.
(
AgInt no AREsp n. 1.767.196/MT
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta

Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Nesse mesmo sentido, destaco que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos TJ-MT 00085703420108110004 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022, estabeleceu que “
A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Tribunal de origem não significa deferimento tácito
”.

Ademais, não procede a alegação de que a certidão de id. 301121850 conteria erro material ao afirmar que houve pedido de justiça gratuita no âmbito do recurso. A referida certidão apenas constatou a ausência de recolhimento do preparo diante da existência de alegação de gratuidade, o que levou este Relator, de forma absolutamente correta, a exigir a comprovação documental da hipossuficiência ou o recolhimento das custas.

Se o agravante entendia haver deferimento tácito de pedido formulado em primeiro grau, deveria ter suscitado essa questão no prazo oportuno, mediante manifestação idônea ou até mesmo pedido de reconsideração. Não o fazendo, deixou transcorrer o prazo, assumindo integralmente o risco processual de não cumprir determinação expressa.

Portanto, a decisão agravada não se amparou em premissa equivocada, tampouco ignorou suposto contexto fático relevante, mas reconheceu que o recorrente permaneceu inerte diante de ordem judicial válida e expressa, circunstância que configura deserção e impõe, por força do art. 1.007 do CPC, o não conhecimento do recurso.

Nesse cenário, não há que se falar em violação ao devido processo legal ou em afronta a precedentes obrigatórios do STJ, tendo sido a decisão proferida em fiel cumprimento da legislação processual, assegurando-se isonomia entre as partes e resguardando-se a seriedade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025